Tribunal: TJDFT
Processo: 0731696-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731696-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS RODRIGUES PARENTE, MARCO ANTONIO DE LIMA COSTA, GUILHERME GONTIJO BOMTEMPO AGRAVADO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por LUCAS RODRIGUES PARENTE E OUTROS em face de HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S.A., ante a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF que, nos autos da ação n.o 0716600-57.2022.8.07.000, indeferiu o pedido de tuela de urgência formulado pela parte agravante, nos seguintes termos: Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais, partes qualificadas nos autos. Alegam os autores que, em “22/04/2021, os Requerentes contrataram pacotes turísticos com a Requerida denominado “Havana e Varadero, no valor de R$ 1.798,40 cada, totalizando R$ 5.395,20.” Relatam os autores que os pacotes turísticos consistiam em sete diárias em Cuba, sendo quatro diárias em Havana e três diárias em Varadero, que segundo o contrato, para os requerentes realizarem a viagem deveriam selecionar três datas dentro do período predefinido na oferta e indicá-las para a requerida. Competia à ré escolher uma dessas datas e disponibilizar a prestação do serviço contratado. Informam que foram indicadas as seguintes opções de datas: 16/11/2022, 23/11/2022 e 30/11/2022. Aduzem que em 06/09/2022, os autores foram informados por e-mail que a requerida não cumpriria suas obrigações contratuais. Na mensagem constava o oferecimento de três opções para os requerentes: emitir novas datas para o ano de 2023; converter o valor do pacote em crédito perante a requerida ou cancelar o pacote. Relatam que foram enviadas mensagens para o canal de atendimento da ré perquirindo por uma solução e a requerida, por sua vez, se restringiu a informar que não poderia disponibilizar o pacote turístico nas datas contratadas e que os autores deveriam escolher as opções fornecidas. Requerem, ao final, a concessão de tutela de urgência para obrigar a parte ré a disponibilizar o serviço contratado, mediante confirmação das reservas referentes aos pacotes turísticos adquiridos, nas datas ajustadas (16/11/2022 a 30/11/2022) ou, alternativamente, que seja determinado à ré que escolha livremente uma data no período compreendido entre 16/11/2022 a 30/11/2022 para emitir as passagens aéreas e fornecer os vouchers de hotel para a fruição dos serviços contratados. É o relato necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, não obstante os argumentos das partes autoras, não é possível a concessão da tutela provisória pleiteada na inicial, pois a medida pleiteada é absolutamente satisfativa, o que seria contraindicado em sede de cognição sumária, sobretudo no caso dos autos, que trata da aquisição de pacote turístico internacional, cuja disponibilização envolve a prestação de diversos serviços, inclusive a cargo de terceiros (transporte aéreo, hotelaria, etc.). Em consequência, não seria razoável deferir o pleito antecipatório, sem oportunizar à parte ré o exercício do contraditório e da ampla defesa. Ademais, não se verifica, nos autos, eventual perigo de dano, de modo que a formação do contraditório, antes da análise da pretensão deduzida pela autora, não terá o condão de ocasionar nenhum prejuízo irreparável ou de difícil reparação. No mais, a questão em análise, aparentemente, pode ser solucionada por meio de um acordo relativo à data em que será disponibilizado o pacote turístico adquirido pelo requerente. Assim, após a citação, as partes poderão pactuar uma data que atenda aos interesses de ambos os litigantes. ANTE O EXPOSTO, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado na inicial. Designe-se data para audiência de conciliação, com brevidade, a ser realizada pelo Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação – NUVIMEC. Após, cite-se a parte ré para que compareça à audiência de conciliação designada, acompanhada de advogado ou de defensor público, esclarecendo que o prazo para apresentar contestação começará a fluir a partir da data da referida audiência, em consonância com o art. 335, I, do CPC. Advirtam-se as partes de que o não comparecimento injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da Justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União (art. 334, §8o do CPC). Caso a parte ré não tenha interesse em participar da audiência de conciliação, deverá informar nos autos com antecedência mínima de 10 (dez) dias da data designada para a sessão. Intime(m)-se. A parte autora agrava. Em suas razões recursais, aduz, em suma, que: 1) organizou a sua rotina, férias e demais questões familiares e laborais a fim de cumprir sua parte perante o acordo; 2) a determinação da escolha de nova data em 2023, cancelamento do pacote ou conversão em crédito na própria empresa configura medida abusiva; 3) a empresa ré (ora agravada) teve o prazo de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses para organizar o pacote de viagens e mesmo assim insiste em descumprir o contrato; 4) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, pede: Isso posto, requer-se a V.Exa., com acatamento e respeito que seja recebido o presente Agravo de Instrumento, uma vez que tempestivo e acompanhado do pertinente preparo, para que: a) Seja recebido e processado como AGRAVO DE INSTRUMENTO com supedâneo DO ARTIGO 1.015, INCISO I E PARÁGRAFO ÚNICO DO NCPC; b) Com fulcro no art. 1.019, I, do CPC, a antecipação da tutela recursal para, inaudita altera pars, a fim de determinar à Agravada que cumpra com o pacote de viagem no 7257630, nas datas ajustadas pelas partes (16/11/2022 a 30/11/2022), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00; c) Alternativamente, mas ainda em caráter liminar, que seja determinado à Agravada que escolha livremente uma data no período compreendido entre 16/11/2022 a 30/11/2022 para emitir as passagens aéreas e a fornecer os vouchers de hotel para a fruição dos serviços contratados, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00; d) Seja determinada a intimação da Agravada, que podem ser encontrado em seu endereço com endereço na Av. João Cabral de Mello Neto, 400, 7o andar, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, CEP: 22.775- 057 – para que, caso queira, venha apresentar contraminuta ao agravo; e) No mérito, seja dado provimento ao Agravo de Instrumento para reformar a r. decisão vergastada, de modo a conceder as tutelas provisórias de urgência; f) Em cumprimento ao que estabelece o artigo 1.016, inciso IV, do NCPC informa-se que o advogado dos Agravantes é o signatário, GUILHERME GONTIJO BOMTEMPO, OAB/DF 53.970, estabelecido na QS 408, Conjunto B, Bloco A, Sala 203, Samambaia Norte/DF, telefone 3026-7090. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil e tempestivo. Preparo recolhido (ID 39553732). É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL A parte formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Salienta-se, preliminarmente, que a relação jurídica entabulada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Em análise preliminar, no caso em apreço, percebe-se que a agravada descumpre o contrato firmado entre as partes, com possibilidade de grave prejuízo aos agravantes (consumidores). A determinação posterior e sem aviso prévio de que a viagem deveria ser adiada por questões de logística configura medida abusiva, na medida em que transfere o risco da atividade do fornecedor a terceiros, o que é expressamente vedado pelo art. 51, III, do CDC. A verossimilhança das alegações está demonstrada por meio do contrato firmado entre as partes e das comunicações via e-mail com a parte agravada. A probabilidade do direito da parte agravante reside na impossibilidade legal de transferência do risco da atividade do fornecedor a terceiros, alheios à relação contratual. Saliento que a medida é reversível (CPC, art. 300, §3o), vez que, em caso de eventual improcedência do pedido, a agravada poderá pleitear perdas e danos correspondentes aos gastos que eventualmente despendeu além do que fora previsto em contrato. Não há indícios de que os agravantes sejam insolventes ou tenham risco de se tornarem insolventes. Entendo que restam preenchidos os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Saliento que as demais questões serão analisada quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré (ora agravada) cumpra o pacote de viagem no 7257630 nas datas indicadas em contrato (16/11/2022, 23/11/2022 e 30/11/2022), no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da intimação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Dê-se ciência ao Juízo de origem do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Atribui-se à decisão força de mandado. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 28 de setembro de 2022 15:44:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador